Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-41.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007935-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVA DE ABREU - CPF: 001.555.331-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVA DE ABREU - CPF: 001.555.331-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Embargante: CLARO S.A.

Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 1007935-41.2018.811.0041, que, à unanimidade proveu parcialmente o Recurso de Claro S.A e desproveu o Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há omissão no acórdão atacado, quanto à tese de inexistência de danos morais a serem indenizados, bem como quanto à apreciação das provas relacionadas disponibilização de contratos aos consumidores.

Ainda, argumenta que há omissão quanto à abrangência do dano, que entende estar adstrito ao Município de Cuiabá e não ao território do Estado de Mato Grosso.

Igualmente, assevera que há omissão quanto aos critérios para a fixação das astreintes, que reputa desproporcional e incompatível com a obrigação determinada.

Por fim, prequestiona a violação dos artigos 81, 93, inciso I e 103 II, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 7°, 8°, 371, 373, I e 537 do Código de Processo Civil, artigo 186, 403, 412 e 927 do Código Civil e artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República (ID. 110503495).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (ID. 111168972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 1007935-41.2018.811.0041, que, à unanimidade proveu parcialmente o Recurso de Claro S.A e desproveu o Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há omissão no julgado quanto à inexistência de danos materiais a serem indenizados, disponibilização de contratos aos consumidores, abrangência do dano e aos critérios para a fixação das astreintes.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada contradição apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

De igual modo, não há se falar em omissão no acórdão atacado. Isso porque restou expressamente consignado quanto aos danos materiais e a sua abrangência, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, há expressa menção quanto à necessidade de disponibilização de contratos aos consumidores, bem como quanto a insuficiência das possibilidades ofertadas pela embargante. Senão, vejamos:

“(...) Nesse diapasão, cumpre ressaltar que, diversamente do que alega a apelante,
não se contenta o Código de Defesa do Consumidor com a possibilidade de o fornecedor oportunizar ao consumidor o prévio conhecimento das obrigações recíprocas assumidas, mas exige a efetiva oportunização, o que somente é alcançado com a remessa de cópia do contrato de adesão
.

Assim,
não são suficientes as possibilidades ofertadas pela apelante quanto a consulta em sítio eletrônico ou aplicativo da prestadora de serviço, o que afasta milhares de consumidores, ante, ainda, a limitação do uso da internet e meios tecnológicos por parcela significativa da população
.

Ademais,
a entrega da via contratual aos consumidores constitui medida necessária para resguardar o consumidor de alterações contratuais realizadas nos contratos disponibilizados sem a sua ciência e aquiescência, em plataforma administrada pela apelante
.

Calha destacar, ainda, que a imposição da condenação em obrigação de fazer à apelante não importa em qualquer violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência, que não albergam a violação às normas de proteção ao consumidor.

Igualmente, não obstante a alegação da apelante quanto ao cumprimento da obrigação imposta pela Agência Reguladora de fornecimento de dados mínimos ao consumidor, eventual descompasso entre as normas da agência reguladora e as do CDC, obviamente, importam no acatamento das últimas. A questão se restringe à hierarquia das normas. Prestigiam-se as regras do artigo 6°, III e artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, já transcritos neste voto.

No que se refere à cobrança de valor diverso daquele que foi ofertado, conforme pode se observar no autuado, constam diversas reclamações de consumidores, evidenciando a prática ilegal pela empresa Claro S.A de cobrança de serviços em valores diferentes daqueles que foram ofertados e contratados inicialmente pelos consumidores.

É possível verificar, nos documentos colacionados à inicial (ID. 5197693) a oferta de serviços de telefonia e banda larga por determinados valores, porém com cobranças adicionais aos usuários do serviço.

Como bem pontuado na sentença a quo, além das reclamações dos consumidores junto ao Ministério Público, colhe-se que a empresa foi autuada e multada pelo PROCON/MT pela ocorrência de vício de informação concernente à não entrega de cópias dos contratos aos usuários e pelo descumprimento da oferta contratada (ID. 51997640/51197641, 51197647/51197648).

Portanto, conclui-se que há falha na prestação dos serviços prestados pela empresa requerida, sendo tal ocorrência recorrente, não se limitando apenas, aos casos exemplificados nos autos
.

Ademais,
embora a empresa apelante tenha alegado que os serviços foram ofertados e cobrados conforme ajustado com as partes, omitiu-se de trazer aos autos prova de que os consumidores teriam requerido alterações aos planos contratados, ônus que lhe incumbia
, a teor do artigo 14, § 3° do CDC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS, ACIMA DO VALOR CONTRATADO. PLANO VIVO CONTROLE ILIMITADO. ÔNUS DA PROVA. Tratando-se de relação de consumo, impõe-se ao fornecedor produzir provas que elidam os fatos constitutivos deduzidos na inicial. Dessa forma, e tendo em conta a verossimilhança dos fatos alegados na exordial, competia à ré provar que não teria havido a cobrança indevida de valores, ônus do qual, porém, não se desincumbiu a contento. (...) RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70075945808, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 22/03/2018) (Grifei).

A despeito de não ser possível se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos moldes dos artigos 85 e 97 do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse contexto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença genérica proferida em ação civil coletiva não imputa ao vencido uma dívida líquida e certa, já que o provimento judicial genérico fixou apenas a responsabilidade da recorrente pelos danos suportados pelos clientes, sendo necessária a liquidação da sentença antes de se pleitear o cumprimento da sentença
. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. TIM. PLANO INFINITY. LIGAÇÕES DERRUBADAS. OCORRÊNCIA. ANATEL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. DANO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. MÁ-FÉ. DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. (...) 6. A responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e, por isso, prescinde da apuração do aspecto volitivo do fornecedor do serviço, sendo fundamental apenas a apuração da conduta e da existência do nexo de causalidade entre esta e o dano imposto ao consumidor. Na hipótese, é incontestável a presença de tais elementos. 7. A impossibilidade de se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de liquidação, nos termos dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor. 8. A adequada publicidade dos atos processuais é imprescindível nas ações civis públicas, a fim de possibilitar aos substituídos processuais o exercício do direito genérico contido na sentença de procedência da ação coletiva de consumo. (...) 12. Recurso especial não provido.” (REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).” (ID. 99719990). (Destaquei)

Além disso, descabida a alegação de omissão no que se refere aos critérios para a fixação das astreintes, já que devidamente apreciado no acórdão vergastado que, inclusive, reduziu o valor fixado pelo juízo
a quo
, a fim de manter coerência com os precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto a seguir transcrito:

(...) Quanto à insurgência da Apelante Claro S.A quanto à multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento das obrigações determinadas na sentença a quo, inicialmente, não verifico ausência de critérios ou ofensa ao direito de defesa da apelante.

Isso porque, as obrigações de fazer a não fazer impostas na sentença são claras e objetivas, não implicando em ofensa à atividade desenvolvida pela apelante.

No entanto, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada caso de inadimplemento, a fim de manter coerência com os precedentes deste Sodalício, tratando do mesmo serviço (telefonia e internet).

(N.U 0030359-12.2009.811.0041, Rel. José Zuquim Nogueira, SEGUNDA CÂMARA DE DIRIETO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE em 13/08/2019; N.U 0020673-59.2010.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)” (ID. 99719990). (Destaquei).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
– OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.
Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante.
Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021